Tribunal: TJSP
Processo: 1039594-84.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo Município de Guarulhos, por transporte irregular de passageiros. Possibilidade. Autor que demonstrou ser taxista devidamente credenciado no Município de Volta Redonda/RJ e que havia sido contratado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo Município de Guarulhos, por transporte irregular de passageiros. Possibilidade. Autor que demonstrou ser taxista devidamente credenciado no Município de Volta Redonda/RJ e que havia sido contratado para realizar viagem do município fluminense até o Aeroporto de Guarulhos/SP. Autuação e apreensão do veículo quando o passageiro estava desembarcando no Terminal do Aeroporto. Insubsistência do auto de infração e da respectiva multa, bem como indevidos os encargos decorrentes da autuação (despesas de remoção e estadia).
2. Retenção de veículo. Liberação condicionada ao pagamento da multa e despesas com guincho e diárias. Descabimento. Exegese da Súmula 510 do STJ. Precedentes desta Corte. Lavratura do auto de infração ocorrida antes do advento da Lei Federal no 13.855/2019, que alterou a redação do art. 231, VIII, do CTB.
3. Danos materiais. Ressarcimento dos valores pagos (multa e despesas com guincho e diária) e indenização pelos lucros cessantes, devidamente comprovados.
4. Dano moral configurado. Quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mantido. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Verba honorária sucumbencial corretamente fixada em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o). Majoração para 12% (CPC, art. 85, § 11).
5. Sentença mantida.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039594-84.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado EDYNESIO QUINP DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
2
VOTO No 32.058
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1039594-84.2018.8.26.0224
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADOS: EDYNÉSIO QUINP DE OLIVEIRA (AJ)
Juiz de 1a instância: Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Pretensão de declaração de nulidade de auto de infração
lavrado pelo Município de Guarulhos, por transporte
irregular
de
passageiros.
Possibilidade.
Autor
que
demonstrou ser taxista devidamente credenciado no
Município de Volta Redonda/RJ e que havia sido contratado
para realizar viagem do município fluminense até o
Aeroporto de Guarulhos/SP. Autuação e apreensão do
veículo quando o passageiro estava desembarcando no
Terminal do Aeroporto. Insubsistência do auto de infração e
da respectiva multa, bem como indevidos os encargos
decorrentes da autuação (despesas de remoção e estadia).
2. Retenção de veículo. Liberação condicionada ao
pagamento da multa e despesas com guincho e diárias.
Descabimento. Exegese da Súmula 510 do STJ. Precedentes
desta Corte. Lavratura do auto de infração ocorrida antes
do advento da Lei Federal no 13.855/2019, que alterou a
redação do art. 231, VIII, do CTB.
3. Danos materiais. Ressarcimento dos valores pagos (multa
e despesas com guincho e diária) e indenização pelos lucros
cessantes, devidamente comprovados.
4. Dano moral configurado. Quantum indenizatório de R$
10.000,00
mantido.
Observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade.
5. Verba honorária sucumbencial corretamente fixada em
10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
Majoração para 12% (CPC, art. 85, § 11).
5. Sentença mantida.
6. Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
3
Trata-se de ação ajuizada por Edynésio Quinp de Oliveira
em face do Município de Guarulhos, objetivando indenização por
danos materiais e morais em razão da apreensão de seu veículo por
agentes da municipalidade, sob a alegação de que estaria realizando
transporte irregular de passageiros.
A r. sentença julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial, para declarar a nulidade do auto de infração municipal no
41186 e condenar o requerido ao pagamento de: (a) R$ 3.249,41 (três
mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos),
como ressarcimento de danos emergentes, acrescidos de correção
monetária e juros moratórios desde o evento danoso; (b) R$ 1.120,00
(um mil, cento e vinte reais), a título de reparação dos lucros
cessantes, acrescidos de correção monetária e juros moratórios desde
o evento danoso; e (c) R$ 10.000,00 (dez mil reais) como indenização
do dano moral, acrescidos de correção monetária desde a data da
sentença. Ante a sucumbência, condenou o requerido ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor global da condenação (fls. 135/137).
Inconformado, o Município apelou, pugnando pela reforma
do julgado. Sustenta, em síntese, que não houve qualquer ilegalidade
na lavratura do auto de infração e da apreensão, mas sim o legítimo
exercício do poder de fiscalização do agente público, com base na Lei
Municipal no 2433/80, que trata do transporte regular dentro do
Município de Guarulhos. Do mesmo modo, não houve morosidade no
procedimento para a liberação do veículo. Quanto aos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
4
pleiteados, não há qualquer comprovante das despesas suportadas pelo
autor, sendo inadmissível condenar o Município ao ressarcimento dos
valores pleiteados. Igualmente, não restou caracterizado o dano moral,
mas simples aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
valor arbitrado a título de indenização por danos morais e que a verba
honorária sucumbencial seja fixada em percentual inferior a 10% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 4o,
do Código de Processo Civil (fls. 140/152).
O autor apresentou contrarrazões (fls. 158/167).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação ajuizada em face do Município de
Guarulhos objetivando anulação de auto de infração lavrado por
transporte irregular de passageiros, bem como indenização por danos
morais e materiais.
Narra o autor que é motorista de táxi devidamente
cadastrado no município de Volta Redonda/RJ, exercendo sua atividade
em ponto fixo (Ponto 007, Vaga 3, Veículo Spin 1.8 MT LT, 2014/2015,
prata, placa LMC8514). Em 17.08.2018, foi contratado para realizar
viagem do município fluminense até o Aeroporto Internacional de
Guarulhos, pois o contratante tinha um voo agendado nesta data.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
5
Entretanto, quando do desembarque do passageiro, em
local permitido, foi autuado e teve seu veículo apreendido por agentes
da municipalidade, com base no artigo 23-A da Lei Municipal no
2433/80, sob a alegação de que estaria realizando o transporte
irregular. Não obstante suas explicações de que não estava havendo
captação de cliente na área do Aeroporto, a multa foi mantida e o
veículo apreendido.
Aduz que, no mesmo dia, compareceu ao POUPATEMPO e
depois na sede da Prefeitura, com a finalidade de reaver seu veículo,
porém obteve a informação de que somente poderia retirá-lo após o
pagamento da multa e despesas com estadia e guincho.
Como era uma sexta-feira, retornou a sua residência e, na
segunda-feira, dia 20.08.2018, voltou a Guarulhos para efetuar o
pagamento e retirar o veículo, porém não conseguiu em razão de não
portar nenhum comprovante de endereço atualizado.
Com isso, foi obrigado a retornar mais uma vez à Volta
Redonda/RJ e somente no dia seguinte, dia 21.08.2020, foi-lhe
permitido efetuar o pagamento. O veículo, no entanto, só foi liberado
03 (três) dias depois, em razão da necessidade de compensação dos
valores, causando-lhe prejuízo de ordem material e moral.
Requer: (a) o ressarcimento do valor da multa de R$
2.777,45 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco
centavos) e das despesas com estadia, remoção, taxa de fiscalização e
transbordo, no valor de R$ 971,96 (novecentos e setenta e um reais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
6
noventa e seis centavos); (b) indenização por lucros cessantes de R$
1.120,00 (um mil, cento e vinte reais); (c) indenização pelos gastos com
transporte entre os Estados, no importe de R$ 2.443,00 (dois mil,
quatrocentos e trinta e três reais); e (d) indenização por danos morais
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Depreende-se dos autos que o veículo do autor foi autuado
e apreendido por violação aos artigos 23 e 23-A da Lei Municipal no
2.433/89, que estabelece normas para a execução dos serviços de táxi
no Município de Guarulhos:
“Art. 23. Aos condutores de táxis de outros municípios, é vedado
angariar e/ou aliciar passageiros, no Município de Guarulhos, sob
pena de apreensão, até à efetiva comprovação da multa e taxas
aplicadas. (NR - Lei no 6.204/2006)
§ 1o - Ao infrator será imposta a multa no valor correspondente a 25
(vinte e cinco) UFMG ou fator oficial que venha a substituí-la,
cobrados de uma só vez, e nas reincidências dobrar-se-á sempre o
valor da última pena aplicada ao infrator, o qual terá seu veículo
apreendido para efetividade da pena, acrescentando-se, ainda, o
valor referente às diárias (estadia - depósito de bem). (NR - Lei no
3.972/1991)
§ 2o - A liberação do veículo só se dará por requerimento do
interessado que deverá provar sua propriedade e após o recolhimento
da multa e da taxa de depósito de bens móveis. (NR - Lei no
3.972/1991)
§ 3o - Os permissionários do serviço de táxi do Município, que
angariar passageiros nas dependências do Aeroporto Internacional de
Guarulhos/São Paulo ficarão sujeitos às penalidades previstas no
artigo 21 desta Lei. (NR - Lei no 5.676/2001)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
7
“Art. 23-A. É vedada a execução do transporte remunerado de
passageiros, valores ou bens, quando o veículo não for licenciado
para o devido fim e com a permissão ou com concessão do órgão
público competente. (NR - Lei no 6.204/2006)
Parágrafo único. Ao infrator aplicar-se-á as penalidades previstas no
artigo 23.” (NR - Lei no 6.204/2006)
O autor demonstrou que é taxista devidamente cadastrado
junto à Prefeitura Municipal de Volta Redonda e que a documentação
do veículo apreendido (placa LMC8514/RJ) está regular (fls. 21/26).
Afirma que, em 17.08.2018, foi contratado por um
passageiro para realizar viagem do município fluminense até o
Aeroporto Internacional de Guarulhos. Entretanto, no momento em
que o passageiro desembarcava no terminal aéreo, foi autuado e teve
seu veículo apreendido por agente fiscalizador do Município, sob a
alegação de transporte irregular de passageiros.
Como é cediço, a atuação dos agentes públicos, no
exercício do poder de polícia (no caso a lavratura do auto de infração),
goza de presunção de legitimidade e veracidade.
Todavia, conforme bem consignou o ilustre Magistrado
singular, o relato do autor encontra amparo na prova dos autos:
“Observo o extrato de pedágio pelo sistema 'sem parar' do veículo do
autor e noto que ele passou pela praça de cobrança do município de
Arujá no dia 17 de agosto de 2018 às 08 horas, 12 minutos e 34
segundos (fls. 34). O auto de infração foi lavrado no dia 17 de agosto de
2018 às 09 horas e 50 minutos, compatível portanto, com o relato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
8
que teria deixado o passageiro no terminal quando foi autuado pelo
agente de fiscalização municipal. Dessa forma, a lavratura do auto e a
linha causal imediatamente consequente estão maculados de
irregularidade” (fls. 136).
Nesse contexto, forçoso concluir pela insubsistência do
Auto de Infração no 41562, sendo indevida a multa imposta, bem como
as demais despesas impostas ao autor, que devem ser ressarcidas,
conforme bem determinado na r. sentença.
Quanto aos danos materiais, de rigor a manutenção do
acolhimento parcial dos pedidos.
No caso de transporte irregular de passageiros, o Código de
Trânsito Brasileiro previa, à época, medida administrativa de retenção
do veículo e não a de sua apreensão:
“Transitar com veículo:
(...)
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando
não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com
permissão da autoridade competente: Infração - média; Penalidade -
multa; Medida administrativa - retenção do veículo;”
Dessa forma, não obstante o disposto no artigo 23 da Lei
Municipal no 2433/80, que determina a apreensão do veículo, deve
prevalecer a regra do Código de Trânsito Nacional. Isso porque, no
concurso aparente de normas de trânsito, não se vislumbra qualquer
peculiaridade local, mas sim conceito geral de transporte irregular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
9
passageiros.
Vale ressaltar, para evitar incidentes desnecessários, que a
lavratura do auto de infração ocorreu antes do advento da Lei Federal
no 13.855/2019, que alterou a redação do artigo 231, inciso VIII, do
Código de Trânsito Brasileiro, que passou a prever que a medida
administrativa aplicada é a de remoção e não mais de retenção, de
modo que se aplica, ao caso dos autos, a redação anterior do referido
dispositivo, com a incidência da Súmula 510 do STJ.
Nesse sentido o entendimento desta C. 12a Câmara:
“Mandado de segurança - Reexame necessário apreensão de veículo
pretensamente empregado no transporte clandestino de pessoas
descabimento infração a comportar mera retenção liberação não
condicionada ao recolhimento de valores - incidência da Súmula 510
do STJ sentença concessiva da ordem mantida - reexame necessário
desprovido.”
(AC no 1041252-40.2019.8.26.0053, Relator: Souza Meirelles, j.
10.03.2020 - v.u.).
E ainda, precedente deste signatário, com a participação
dos E. Desembargadores J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira:
Apelação no 1032325-22.2018.8.26.0053, julgado em 22.03.2019,
votação unânime.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“Agravo de instrumento. Decisão que determinou a liberação de
veículo automotor, apreendido em virtude de transporte clandestino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
10
de passageiros, independentemente do pagamento de multas e
demais despesas. Observância do precedente submetido ao regime de
Repercussão Geral (RE no 639.496- MG, Tema 430 do STF). Código de
Trânsito Brasileiro que prevê a penalidade de retenção do veículo.
Ausência de condicionamento ao pagamento de multas e despesas,
nos termos da súmula 510 do STJ. Precedentes deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(AI no 3000022-12.2020.8.26.0000, Relator: Fernão Borba Franco, 7a
Câmara de Direito Público, j. 06.04.2020);
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Transporte irregular
de passageiros. Veículo automotor apreendido. Liberação do bem
condicionada ao pagamento de multa e de taxas de remoção ao pátio
municipal. Inadmissibilidade. Tutela mais gravosa trazida pela LC no
306/1999 do Município de Atibaia, em descompasso com o quanto
preconizado pelo art. 231, VIII, do CTB. Diferença entre remoção e
retenção. Entendimento sumulado pelo STJ no verbete no 510.
Irregularidade sanada com a saída dos passageiros do veículo,
cessado o motivo para a retenção do automóvel utilizado para o
transporte clandestino. Ato abusivo ou ilegal que autoriza a
intervenção do Judiciário para a proteção de direito líquido e certo.
Precedentes. Manutenção da r. sentença concessiva da segurança.
Remessa necessária desacolhida.”
(AC no 1001630-71.20168.26.0048, Relator: Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. 22.08.2019);
“Apelação e Reexame Necessário - Veículo apreendido - Transporte
irregular de passageiros - Liberação de veículo que não pode ficar
condicionada ao pagamento de multas - Súmula 510 do STJ -
Precedentes - Sentença de procedência mantida - Recursos
desprovidos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
11
(AC no 1041576-35.2016.8.26.0053, Relator: Marrey Uint,
3a Câmara de Direito Público, j. 27.02.2018).
In casu, o Município de Guarulhos condicionou a liberação
do veículo ao pagamento de R$ 3.249,41 (três mil, duzentos e quarenta
e nove reais e quarenta e um centavos) referente à multa (R$ 2.277,45)
e despesas com guincho e diárias (R$ 971,96), conforme documentos de
fls. 28/30.
Assim, ao exigir o pagamento das multas e despesas para
devolver o veículo retido por transporte irregular de passageiros (fls.
97), o ente público agiu em flagrante ilegalidade e contrário às
disposições do Código de Trânsito Nacional1, devendo ser
responsabilizado pelos prejuízos causados ao autor.
Quanto ao valor a ser indenizado, mantém-se o quanto
decidido na r. sentença, no sentido de que “O dano emergente está
devidamente documentado nos autos e não foi especificamente
impugnado. A estimativa de vencimentos apresentada pelo autor de R$
140,00 dia é razoável e compatível com o preço de mercado praticado
pelo setor. Considerando os oito dias de afastamento do trabalho o
valor indenizável dos lucros cessantes perfaz e R$ 1.120,00” (fls. 137).
Por fim, também se vislumbra o dano moral.
Como é cediço, o reconhecimento do dano moral
pressupõe um considerável abalo que afete o indivíduo e cause ruptura
em seu equilíbrio emocional, interferindo em seu bem estar,
1 Art. 231, inciso VII, com a redação vigente à época (17.08.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
12
sentimento que não se confunde com as agruras que fazem parte do dia-
a-dia da vida em sociedade e não repercutem juridicamente na esfera
da responsabilidade civil.
No caso dos autos, inquestionável que o autor
experimentou
dissabores,
transtornos
e
aborrecimentos
que
extrapolaram o limite do razoável, considerando que é taxista
regularmente credenciado no Município de Volta Redonda/RJ e teve
seu veículo ilegalmente apreendido, sendo obrigado a retornar à sua
residência por duas vezes, até resolver a situação.
O próprio contexto evidencia o dano moral indenizável, na
medida em que tirou a tranquilidade e a paz de espírito do autor.
Ressalte-se que a indenização por danos morais não
constitui reparação, mas compensação, que deve ser razoavelmente
estabelecida, até como solução de equidade.
No presente caso, sopesados tais elementos, observa-se
que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é
quantia razoável, diante dos aspectos já mencionados. Por conseguinte,
ratifica-se o quantum debeatur arbitrado pelo juízo singular.
Quanto ao valor da verba honorária sucumbencial, deve
guardar correspondência com a complexidade da causa e com o
trabalho profissional desenvolvido pelo advogado, nos termos do
disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
13
A esse respeito, oportunas são as notas ao artigo 20 do
Código de Processo Civil de 1973 trazidas pelos juristas Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, perfeitamente cabíveis no presente
caso:
“Critérios para fixação dos honorários. São objetivos e devem ser
sopesados pelo juiz na ocasião de fixação dos honorários. A
dedicação do advogado, a competência com que conduziu os
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo
causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando da
fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve
fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está adotando
aquele percentual na fixação da verba honorária” 2
Na espécie, considerando a natureza da causa, o local de
prestação de serviços e o zelo profissional, bem como atento à regra do
artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, os honorários
advocatícios foram corretamente arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, de modo que devem ser mantidos.
Nesse contexto, de rigor a manutenção da r. sentença em
sua íntegra, pois em consonância com os fundamentos pra esposados.
Diante da manutenção do julgado, majoram-se os
honorários de sucumbência arbitrados pelo Juízo singular, a teor do
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11a edição. São Paulo: RT, 2010,
pp. 236/237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039594-84.2018.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 32058
14
disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, para 12% (doze
por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.